Tribunal: STF
Processo: RE 1366877
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por MUNICIPIO DE GUARUJA e por AMALIA CLAUDIA SANTELLI MESTIERI com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de MUNICIPIO DE GUARUJA e AMALIA CLAUDIA SANTELLI MESTIERI foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "LOTEAMENTO — Imposição de cláusulas restritivas na transcrição original — Finalidade exclusivamente residencial — Proibição de atividades comerciais e de colocação de anúncios — Exploração de hotel — Ação cominatória promovida pela administradora do Ioteamento — Pedidos de cessação da atividade comercial no imóvel, de retirada de placas de propaganda e de cassação do alvará municipal — Sentença de Improcedãncia — Lotes de terreno pertencentes a gleba incluída nas restrições — Cláusulas restritivas não registradas nas matriculas posteriormente abertas — Irrelevãncia — Validade das restrições que constam da transcrição original —Artigo 170 da Lei 8.015/73 — Plano Diretor do município que autoriza a imposição de regras restritivas no local do Ioteamento — Ação procedente — Sentença reformada — Apelação provida."



    No recurso extraordinário de MUNICIPIO DE GUARUJA sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 30, VIII; 182 da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de AMALIA CLAUDIA SANTELLI MESTIERI sustenta-se violação do(s) art.(s) 5 , XXIII; 30, VIII; 170, III,VI; 182; 186, I , II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Da análise dos documentos de fl. 16/25 verifica-se que os lotes de terreno ocupados pelo hotel se encontram na gleba 1 do Loteamento Pernambuco, o que significa que as conclusões tiradas da prova emprestada, representada pelo laudo pericial de fls. 152/207, não podem ser aqui aproveitadas, tendo em vista que os lotes ali examinados estão situados no Loteamento Balneário Praia de Pernambuco-2a Gleba-Continuação, expressamente excluídos das cláusulas e condições restritivas, de acordo com a certidão expedida do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá (fls. 149/151). 



    Os lotes de terreno ocupados pelo Hotel Ilha dos Arvoredos, ao contrário, encontram-se na Gleba 1, de acordo com a cópia da matrícula, de modo que, também de acordo com a certidão de fls. 149/151, estão sujeitos às condições restritivas impostas pelo loteador, já que harmonizadas ao preceito contido no artigo 9°, §2°, inciso II, da Lei no 6.766/79 (‘o memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos: II - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas). 



    As condições restritivas mencionadas na peça inaugural estão expressamente mencionadas na transcrição n° 8.690 (fls. 20/25), que deu origem às matriculas n° 5.635 e 47.502 (fls. 16/17), de modo que a circunstância de não terem sido repetidas nestas últimas não subtrai sua validade e eficácia, ainda que ao enfoque do principio da publicidade, uma vez que, de acordo com o artigo 170 da Lei de Registros Públicos, ‘o desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no novo cartório’. É dizer, embora o imóvel dos réus derive de transcrição de cartório de registro de imóveis de Santos que, posteriormente, foi desmembrado para criação de cartório de registro de imóveis em Guarujá, o registro que lá consta continua valendo, inclusive quanto às restrições impostas na transcrição anterior. 



    Ensina Walter Ceneviva que ‘o registro prossegue na circunscrição territorial anterior, só ingressando nos assentos do serviço desdobrado se um novo ato jurídico referente ao imóvel lhe for submetido’ (Lei dos Registros Públicos co Comentada, 17 edição, Editora Saraiva, fl. 379). 



    Descabe falar também em sobreposição da autorização municipal às restrições impostas pelo loteador, pois a autorização por meio de alvará é ato administrativo, que não exclui a obrigação do cumprimento dos deveres das partes ou a eficácia das restrições legalmente impostas pelo loteador. 



    Releva mencionar que a própria legislação municipal --- do Guarujá, por-meio de seu Plano Diretor (Lei Complementar n° 108, de 26 de janeiro de 2007), autoriza ã instituição de regras restritivas em loteamentos situados em áreas de baixa densidade, como é o caso da Praia de Pernambuco, conforme disposto no parágrafo único do 109-A (‘Nos loteamentos, já existentes, com cláusulas mais restritivas em relação ao uso, serão adotadas e as regras determinadas pelos mesmos, salvo em caso de anuência expressa, aprovada em assembleia da entidade representativa, apresentada por escrito, com a respectiva ata de aprovação’).



    Desse modo, procedem também os pedidos voltados a se determinar a cassação do alvará concedido ao Hotel Ilha dos Alvoredos, e que o Municipio de Guarujá se abstenha, doravante, de emitir novos alvarás autorizando o funcionamento de estabelecimentos comerciais para imóveis situados nos lotes 8 e 9, da quadra 9, gleba 1, do Loteamento Pernambuco. 



    (...)”



    Desse modo, em relação aos recursos de MUNICIPIO DE GUARUJA e de AMALIA CLAUDIA SANTELLI MESTIERI, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente